Tribunal: TJDFT
Processo: 0032648-78.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. LEVANTAMENTO, PELO EXEQUENTE, DE PARTE DOS HONORÁRIOS DESTINADOS AO PRODEF. RESTITUIÇÃO QUE PODE SER PLEITEADA NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A satisfação integral da obrigação exaure o objeto do cumprimento de sentença e, por conseguinte, induz à sua extinção na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Se o exequente levanta indevidamente parte dos honorários advocatícios da Defensoria Pública, a restituição do valor respectivo pode ser requerida nos próprios autos.

III. Recurso conhecido e desprovido.